Tribunal: TJES
Processo: 0015348-26.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015348-26.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JEIEL DOS ANJOS PAULO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015348-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEIEL DOS ANJOS PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL - DECISÃO PROFERIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA APOIADA EM ELEMENTOS DE PROVA - PLAUSIBILIDADE NA ESCOLHA DE UMA DELAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI – PENA-BASE ADEQUADA 1. Se o Conselho de Sentença optou por uma das teses apresentadas em plenário e essa tese, por sua vez, é plausível porque amparada pelo conjunto probatório, não resta a menor dúvida de que se torna impossível a sua cassação, notadamente porque não pode o Tribunal dizer qual é a melhor solução para o caso. Precedentes deste Tribunal. 2. Recurso improvido.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA
Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0015348-26.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JEIEL DOS ANJOS PAULO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: JOAO GUILHERME DE MARTIM VETTORAZZI - ES22401

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, registro que a irresignação recursal, instrumentalizada por meio do presente apelo, reside quanto à disposição normativa prevista no art. 593, incisos III, "c" e “d”, do Código de Processo Penal - a qual dispõe sobre o cabimento de apelação em face da decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, bem como por injustiça na aplicação da dosimetria.

Portanto, em observância ao teor da Súmula nº 713, do Supremo Tribunal Federal, atenho-me aos fundamentos acima em virtude da devolutividade restrita do recurso de apelação perante as decisões proferidas pelo Conselho de Sentença.

Consta na inicial acusatória que, no dia 01 de junho de 2019, o apelante, com intenção de matar e mediante o uso de arma de fogo, proferiu disparos de arma de fogo contra as quatro vítimas. Restou apurado, ainda, que o delito não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois as vítimas conseguiram empreender fuga.

Após finalizada toda a dilação probatória, asseguradas as garantias do contraditório e da ampla defesa, o Conselho de Sentença acolheu a pretensão punitiva estatal, razão pela qual o apelante foi condenado à pena de e 52 (cinquenta e dois) anos, 01 (um) mês e 27 (vinte e sete) dias de reclusão, a cumprir inicialmente no regime fechado, pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (por quatro vezes).

A defesa alega, inicialmente, que a decisão dos jurados é manifestamente contrária ao conjunto probatório.

Cediço é o entendimento da Corte Cidadã que a competência para avaliar as provas da autoria ou inocência do réu, bem como qualificadoras, nos crimes dolosos contra a vida, pertence ao tribunal do júri.

A alteração de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos, caso em que é vedado ao Tribunal
ad quem
deverá submeter o réu a novo julgamento perante o Conselho de Sentença.

Se, por outro lado, são apresentadas duas versões em plenário e os jurados optam por uma delas, é inviável o controle judicial com base no artigo 593, inciso III, "d", do Código de Processo Penal.

Fixada essa premissa, entendo que a pretensão recursal para que o réu seja submetido a novo júri não merece prosperar.

Destaco, de plano, restar inquestionável nos autos a materialidade delitiva por meio do Laudos de Exame de Lesões Corporais (fls. 67, 68, 69 e 72), bem como os depoimentos prestados durante a instrução criminal, cabendo destacar a palavra das vítimas, conforme transcrito no parecer ministerial:

(...) tendo Matheus Corsino dos Santos declarado à f. 532 que

[...] Que eles chegaram à pé; que eles olharam para eles; que eles viraram de costas e sacaram as armas e atiraram na direção deles; que foi atingido na perna; que ficou internado 1 dia por conta da bala; que ficou 10 dias sem andar; que não tem deficiência por conta do tiro; que não conhecia as pessoas que atiraram neles; que reconheceu ele pela roupa que ele estava na Policlínica; que reconheceu o rapaz; [...]

No mesmo sentido, declarou Darcilene Ramos da Silva à f. 563: “[...] Que estava com três amigas em pé, quando começou um tiroteio; que correram e ela se jogou no chão; que quando olhou para sua roupa, estava com marca de sangue; que ela procurou abrigo; que saiu do meio do tumulto; que foi atingida na coxa perto da veia arterial e saiu na região dos glúteos; que ficou 15 dias sem poder trabalhar; que depois conseguiu voltar a trabalhar normalmente; que lembra de ter visto a pessoa no hospital; que viu um rapaz lá; que ficou confusa; que não viu o rapaz na pracinha; que quando escutaram o barulho da arma, começaram a correr; que pensou em se jogar no chão; que ai viu que estava baleada; que as amigas que estavam com ela, era Isabela e Thalita; que estavam em três na verdade; que [...] que o acusado estava no hospital; [...]” (grifei) A vítima Luanna Dionizio narrou à f. 630 que: “[...] Que estava na praça; que a praça estava muito cheia; que do nada chegaram umas pessoas dando tiros; que a praça estava cheia; que haviam crianças; que um rapaz chegou dando tiro; que acertou nele; que ele não deu na direção dele; que ele saiu atirando; que era um final de semana; que era um local de encontra para a comunidade; que qualquer dia as pessoas vão ali; que se recorda de ter visto um rapaz; que se recorda de estar ali; que uma pessoa chegou dando um monte de tiro; que não ficou perto da pessoa que deu os tiros; que estava na porta; que estava na primeira maca da entrada; que estava sozinha na entrada; que foi a última a chegar; que ficou na maca perto da porta; que uns minutos depois chegou um policial; que ele disse que o rapaz estava baleado; que ele entrou com a cadeira de rodas; que ele entrou sem camisa; que o viu; que uma das pessoas, que não sabe quem falou, mas a pessoa disse que teria sido ele que atirou; que as outras pessoas que foram baleadas gritaram disseram que havia sido ele; que não reconheceu, mas ele passou tentando se esconder; que na delegacia reconheceu ele; que ele entrou, que as pessoas falaram que havia sido ele; que foi uma pessoa branca; que a mesma pessoa que viu entrando no PA, era o mesmo que estava na delegacia; que a pessoa que estava atirando era o acusado; que tomou um tiro na mão; que ficou sem trabalhar; que ficou uns 3 meses sem trabalhar, porque trabalha com a mão; [...]” (grifei) Corroborando tal versão dos fatos, está o relato do Policial Civil Diego Zanotti Santos, que afirmou à fl. 566 que: “[...] Que participou das investigações; que se recorda; que apurou que foram acionados pelo CIODES; que informaram que quatro pessoas haviam sido baleadas; que posteriormente falaram que mais uma havia sido atingida; que totalizaria 5 pessoas; que seguiram para o local; que estava ocorrendo uma feirinha; que havia um pessoal sentado lanchando; que dois cidadãos teriam efetuado disparos no local; que posteriormente foram para o PA de São Pedro para conversar com as vítimas, e de acordo com a conversa, descobriram que um dos baleados seria o suposto autor destes disparos; que tal informação veio das próprias vítimas; que eles reconheceram; que perguntou das vestimentas; que tentou recolher a roupa, mas não conseguiu; que quando o atirador estava indo embora, próximo ao local onde ele atirou, lhe deram dois tiros; que mostrou a foto do rapaz que estava no PA e as vítimas o reconheceram; que seriam duas meninas e dois rapazes; que salvo engano, pelo menos 3 vítimas reconheceram; que não foi apreendida nenhuma arma com ele; que não conseguiu recolher o agalho verde, ao qual as vítimas se referiram; que confirma o depoimento dado à f. 22. [...]” (grifei)

Portanto, analisando detidamente o caderno processual, constato que a decisão proferida pelo Conselho de Sentença encontra amparo nas provas produzidas nos autos, não se tratando de versão inaceitável ou colidente com os elementos apurados.

Dessa forma, conclui-se que a tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a pretensão de submissão do réu a novo julgamento. Cabe ressaltar, ainda, que é legítimo aos jurados formular a sua íntima convicção a partir dos fatos que foram esclarecidos (STF, HC 80.115, Rel. Min. Néri da Silveira)”.

Mediante tais fundamentos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária, razão pela qual inexiste razão para submeter o réu a novo Júri.

Superada essa questão, a defesa pretende a reforma da pena-base.

Afirma a defesa que a pena base deveria ter sido aplicada no mínimo legal, assim como foi feito em relação à vítima Matheus Corsino dos Santos.

Observa-se, contudo, que a Magistrada sentenciante fundamentou a pena-base da seguinte forma, em relação a cada uma das vítimas:

Do homicídio tentado contra a vítima Darcilene Ramos da Silva:

(...) há consequências extrapenais a serem avaliadas, tendo em vista que a vítima ficou traumatizada após os fatos e parou de frequentar a pracinha onde os fatos ocorreram, além de, atualmente, possuir medo de sair na rua (vide depoimento prestado à f. 563, cuja mídia consta à f. 562) (...)

fixo a pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão.

(...)

Do homicídio tentado contra a vítima Luanna Dionizio de Souza:

(...) há consequências extrapenais a serem avaliadas, tendo em vista que a vítima foi atingida na mão e, em razão desse disparo, ficou com uma sequela permanente (vide laudo de lesões corporais de f. 69), não mais conseguindo alongar totalmente o membro. Ademais, a vítima trabalha com as mãos e ficou três meses sem trabalhar como consequência das lesões sofridas; (...)

fixo a pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão

(...)

Do homicídio tentado contra a vítima Márcio Henrique da Silva dos Anjos:

(...) há consequências extrapenais a serem avaliadas, tendo em vista que a vítima foi atingida na perna e, em razão desse disparo, ficou com uma sequela permanente (vide prontuário médico constando no CD de f. 121, laudo de lesões corporais de f. 217 e depoimento prestado nesta data) (...)

fixo a pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão (...).

Desta feita, partindo do mínimo legal de 12 (doze) e máximo de 30 (trinta) anos previsto no preceito secundário do artigo 121, §2º, do Código Penal, entendo que a exasperação nos moldes acima demonstrados se mostra razoável, proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto.

Por derradeiro,
entendo não ser possível acolher o pedido de liberdade, uma vez que, na sentença proferida, a magistrada
a quo
fundamentou a necessidade de manter a custódia do apelante em razão da gravidade concreta dos fatos, o que encontra amparo na legislação, sobretudo em razão da confirmação da condenação em fase recursal, da reincidência do apelante e, ainda, do regime estabelecido para o início do cumprimento da pena que lhe foi imposta.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

1 de setembro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o entendimento do E. Relator.